Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVIABILIDADE. PENA ABSTRATA SUPERIOR A CINCO ANOS. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS NA NORMA. CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo submete-se à cláusula de reserva de plenário. 1.1. Nos termos da Súmula Vinculante no 10-STF, “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”. 1.2. Em face da presunção de constitucionalidade das leis, não há a exigência de que seja observada a cláusula de reserva de plenário para o reconhecimento da constitucionalidade de lei ou ato normativo, devendo ser, desde logo, reconhecida a constitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 7390)
2. O artigo 5o, do Decreto n. 11.302/2022, veda a concessão de indulto pleno às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. No caso dos autos, as penas previstas para os tipos penais praticados pelo sentenciado ultrapassam o limite previsto no referido decreto. Além disso, o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que também obsta o indulto presidencial (art. 7, inciso I).
3. O termo “concurso” empregado no parágrafo único do art. 11 do Decreto deve ser interpretado abrangendo os casos de unificação de penas e não deve ser limitado aos casos em que foi reconhecido o concurso formal ou material entre os delitos.
4. Recurso conhecido. Preliminar afastada e, no mérito, desprovido.